Tribunal: TJDFT
Processo: 0018592-79.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0018592-79.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: HUMBERTO GOMES DE BARROS, YVETTE MARIA SARAIVA GOMES DE BARROS DESPACHO Nada a prover em relação a petição de ID 15149263, tendo em vista que o banco apelante já foi intimado sobre a apresentação dos extratos e ofereceu resposta (ID 10714102). Assim, intimem-se os apelados, no prazo de 10 (dez) dias para que informem se realizaram a adesão do acordo homologado pelo STF na plataforma. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator